Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-07.2020.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000142-07.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME - CNPJ: 13.752.885/0001-27 (RECORRENTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.133.461-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1000142-07.2020.8.11.0033 - Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

RECORRENTE: K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME.

RECORRIDO: LUCIMAR FERREIRA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CONTUMÁCIA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PREPOSTO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 98 DO FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 C/C ENUNCIADO 28 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica, o demandado deve estar representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, independentemente de vínculo empregatício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência injustificada de preposto da parte recorrente na audiência conciliatória designada nos autos, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da impossibilidade de extinção do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, eis que, em se tratando de pessoal jurídica, o demandado deve estar representado por preposto credenciado, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a acumulação das condições de preposto e advogado pelo patrono da causa de acordo com o Enunciado 98 do FONAJE, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantida a r. sentença fustigada.

Com efeito, entendo que a ausência de preposto da parte recorrente na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023